Tribunal: CARF
Processo: 10314.720050/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720050/2022-41
ACÓRDÃO
3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARAZIS ASSESSORIA EM IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS DE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2020
FRACIONAMENTO DE REMESSAS POSTAIS. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À
NORMA.
Para o correto enquadramento da infração e sua respectiva penalidade
aduaneira, é necessária a correspondência entre conduta praticada pelo
interveniente e a descrição normativa, caso contrário, não há que se falar
em subsunção do fato à norma, devendo o auto de infração ser cancelado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose de Assis Ferraz Neto, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
2
o conselheiro(a) Anselmo Messias FerrazAlves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Celso Jose
Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo, peço vênia
para me utilizar do relatório constate à decisão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 25), protocolado na DECEX – SÃO
PAULO/SP, em 05/04/2022, notificado aos interessados em 28/04/2022
(fls. 1444), lavrado para aplicação da multa substitutiva ao perdimento, em
decorrência de importação de medicamentos por pessoa física, ao amparo
do Regime de Tributação Simplificada (RTS) – remessa expressa,
relativamente às importações listadas no Anexo I (fls.26 a 81) (segundo
mencionado pela fiscalização, à fls.03, último parágrafo), no valor total de
R$ 2.475.851,52, com fundamento legal no art.105 – XVI, do Decreto-Lei no
37/66, c/c art.23 – IV e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/72.
Segundo consta do relato fiscal (fls.03 a 21), “constatou-se que a Marazis,
ao assessorar seus clientes na importação de mercadorias através de
remessas expressas fracionava as mercadorias para se beneficiar de regime
de tributação simplificada e elidir no todo o pagamento de tributos” (fls.03,
penúltimo parágrafo) (Grifou-se).
Traçaram-se linhas sobre o RTS, valendo destacar o seguinte trecho:
Tal regime pode ser utilizado no despacho aduaneiro de importação de
bens integrantes de remessa postal ou encomenda aérea internacional no
valor de até US$ 3,000.00 (três mil dólares dos Estados Unidos da América)
mediante o pagamento do Imposto de Importação calculado com a
aplicação da alíquota de 60%. Essa alíquota é reduzida a 0% na importação
de medicamentos até o valor de US$ 10,000.00 (dez mil dólares dos
Estados Unidos da América) importados por pessoa física para uso próprio
ou individual. (fls.06).
(Grifou-se)
Logo em seguida (fls.07, primeiro parágrafo), citou-se que os bens
importados estariam isentos do IPI. Nada foi comentado sobre as
contribuições incidentes nas importações.
O sujeito passivo no presente lançamento não foi a pessoa física que
figurou como “importadora ou destinatária” nos documentos acostados no
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
3
mencionado Anexo I, do auto de infração, mas a empresa MARAZIS que,
segundo a fiscalização, “realiza uma atividade de consultoria àqueles
clientes que necessitam de adquirir um medicamento no exterior” (fls.07,
último parágrafo).
Conforme mencionado no relatório, a partir de informações prestadas por
essa empresa (fls.07/08):
Intimada a descrever sua forma de operação a empresa afirmou (vide
anexo III) que oferece aos clientes informação sobre os fornecedores
atuantes no mercado internacional aptos a disponibilizarem o
medicamento procurado, o cliente escolheria o fornecedor e celebraria
diretamente com este fornecedor a compra e venda do medicamento. O
fornecedor despacharia o medicamento com destino ao cliente emitindo
uma invoce, a expedição do medicamento seria realizada por meio de
“remessa expressa” e a Marazis não interviria na remessa.
As informações colhidas pela fiscalização aduaneira permitiram chegar às
seguintes conclusões sobre a importação dos medicamentos:
1) “De modo geral, um paciente precisava de um medicamento, a
operadora do plano de saúde desse paciente, geralmente por força de uma
decisão judicial, ficava obrigada a fornecer o medicamento.” (Grifou-se)
(fls.08, primeiro parágrafo). “No tópico anterior ficou demonstrado que a
operadora de plano de saúde, geralmente por força de decisão judicial,
fornecia os medicamentos aos destinatários das remessas.” (Grifou-se)
(fls.13/14);
2) “Pelo que foi exposto pelos pacientes/destinatários das remessas, eles
não participavam de nenhuma etapa da importação, apenas recebiam os
medicamentos via operadora.” (fls.08, primeiro parágrafo). “Para
fiscalização ficou cristalino que os destinatários das remessas não estavam
tendo participação efetiva no procedimento importação” (fls.11, primeiro
parágrafo);
3) “Ou seja, os clientes da Marazis eram as operadoras de planos de saúde
e não os destinatários das remessas.” (fls.08, primeiro parágrafo);
4) Pelo que se depreende do relatório fiscal, as operadoras de planos de
saúde entravam em contato com a empresa MARAZIS, que tomava as
iniciativas para concretizar a importação dos medicamentos. “Para
disponibilizar esses medicamentos a operadora de plano de saúde
contratava a Marazis, que realizava o processo de importação.”
(fls.14);
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
4
5) Após ter mencionado as respostas de algumas das operadoras de planos
de saúde, citou-se: “Os trechos acima demonstram que ainda que a
importação/remessa fosse em nome de uma pessoa física e as operadoras
de planos de saúde estavam custeando as importações, os trâmites e as
negociações no exterior, inclusive os pagamentos através de câmbio, eram
realizados pela Marazis.” (fls.13);
6) As pessoas físicas outorgaram poderes de representação para a empresa
MARAZIS, para que esta pudesse representa-las perante a RFB, a Anvisa,
além de “fechar o câmbio” e demais etapas da importação (fls.13, segundo
parágrafo);
7) “observação das etiquetas de conhecimento de transporte e das faturas
no anexo III demonstram que o endereço de entrega da maioria das
remessas era Av. Jurema 390, São Paulo/SP - CEP 04.079-001, endereço da
Marazis” (fls.13, segundo parágrafo);
8) Quanto à alegação de fracionamento das importações, foi elaborara da
tabela de fls. 16, contendo a vinculação dos pedidos de compra de
medicamentos com as respectivas importações. Foi exemplificado como
cada pedido de compra teria sido objeto de vários embarques, com
registros de diferentes documentos aduaneiros para sua nacionalização
(fls.14/15). Ademais, a fiscalização ainda mencionou qual o procedimento
seria o correto (fls.15, primeiro parágrafo):
O que deveria ter sido feito pela Marazis ao receber o pedido de 8 frascos
era o registro de uma única declaração de importação “comum” em nome
do paciente contendo todos os medicamentos da proposta comercial, mas
a Marazis não fez isso, com o registro da declaração de importação
“comum” não haveria o benefício do regime de tributação simplificada sem
o pagamento de imposto de importação, pois o valor total seria superior a
U$ 10,000.00. A Marazis conhece tal procedimento e já o fez em outras
importações, conforme pode ser observado no anexo IX.
Em 27/05/2022 (fls.1445), o interessado apresentou sua impugnação (fls.
1448 a 1471), por seu advogado, tendo alegado, em síntese:
a) Que a interessada havia prestado assessoria para importação de
medicamentos pelas pessoas físicas;
b) Que a impugnante não poderia figurar no polo passivo do lançamento,
pois teria prestado somente assessoria na importação dos medicamentos,
tendo mencionado o Acórdão no 3302-001.995, do CARF, como paradigma
para reforçar o entendimento de que, a exemplo de sua atuação como
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
5
prestadora de serviço, ela não poderia ser equiparada ao importador
efetivo;
c) Que o auto de infração não teria apontado a impugnante como
importadora;
d) Que “a premissa do Auto de Infração é a de que a Impugnante teria
realizado importações fracionadas de medicamentos, caberia ao agente
fiscal demonstrar e comprovar que a Impugnante atuara como importador
direto, por encomenda, ou por conta e ordem. Isto demandaria, como
passo lógico inescapável, a demonstração de que os documentos que
acobertaram as importações seriam simulados. Nada obstante, a prova da
simulação, nesse caso, seria trabalhosa; exigiria um esforço que a
autoridade fiscal não pôde empreender. Fossem simuladas as invoices,
packing lists, e demais documentos da importação, tratar-se-ia, in casu, de
simulação relativa subjetiva, ou ainda, simulação por interposição fictícia
de pessoa (art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil). Na interposição fictícia,
forma-se o acordo simulatório entre os reais negociantes, e um “acordo de
interposição” entre o sujeito interponente e o sujeito interposto (“homem-
palha”, “testa de ferro”, “laranja”); todos sabem do programa simulatório,
concordam com ele, e atuam de forma a colocá-lo em prática.”
(fls.1456/1457);
e) Que o valor autuado estaria incorreto, fazendo-se uma comparação
entre o demonstrativo de apuração e os Anexos I e IX, que acompanham o
auto de infração (fls.1460, item “48”);
f) Que a autuação seria uma “impossibilidade jurídica”, pois a acusação
fiscal foi de que o alegado fracionamento teve por objetivo o benefício da
alíquota zero nas importações (fls.1461, item “52”), mas essas operações
somente podem ser efetuadas por pessoas físicas e são justamente estas
que fazem jus à alíquota zero. No caso, uma pessoa jurídica não faz jus a
esse tipo de benefício. “Ao tentar imputar à Impugnante, que é pessoa
jurídica, uma infração que somente pode ser cometida por pessoa física, a
fiscalização deduziu uma pretensão punitiva juridicamente impossível.
A Impugnante é incapaz de, mediante o fracionamento de importações,
valer-se da alíquota zero do imposto de importação, simplesmente porque
esse regime fiscal não beneficia pessoas jurídicas. Por outras palavras: a
Impugnante não poderia, enquanto importadora, jamais se beneficiar da
alíquota zero do imposto de importação, seja com fracionamento de
remessas ou sem ele.” (fls.1463, item “60”);
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
6
g) Que “a lei penaliza o fracionamento ilegal, isto é, aquele que é realizado
com a intenção única de obter economia tributário. De modo algum,
porém, a lei impõe a obrigação de realizar importações concentradas. O
contribuinte é livre para escolher, especialmente quando se trata de bens
que não necessariamente são adquiridos conjuntamente, se quer importá-
los de maneira concentrada ou fracionada.” (fls.1466, item “73”);
h) Que não teria sido provado o dolo;
É o relatório.
A 10a Turma da DRJ09, em 25 de outubro de 2022, mediante Acórdão no 109-
014.296, decidiu pela improcedência da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019, 2020
PERDIMENTO E RTS. MEDICAMENTO IMPORTADO POR PESSOA FÍSICA.
A importação de medicamentos, de ordinário, somente pode ser feita por
pessoa jurídica. É permitido à pessoa física importar medicamentos para
uso próprio, devendo-se utilizar do Regime de Tributação Simplificada.
Nesse caso, não há imposto de importação a pagar, pois a alíquota
incidente é igual a zero, havendo previsão de isenção para os demais
tributos na importação. A declaração de importação não pode ultrapassar
o valor aduaneiro total igual a US$ 10,000.00. A legislação não cita
expressamente haver proibição de que a pessoa física possa realizar
sucessivas importações de medicamentos, para seu próprio uso, desde que
observados os requisitos normativos. Entretanto, se houver fracionamento
de um mesmo pedido, quando provado que isso teve por finalidade elidir
normas de controle das importações, ou o pagamento dos tributos na
importação, ou que o importador se beneficiou irregularmente do RTS, a
sanção legalmente prevista é o perdimento do medicamento ou sua multa
substitutiva, se for o caso.
MOTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONCORDÂNCIA.
A motivação do acórdão pode consistir em declaração de concordância
com fundamento de anterior decisão, que passa a integrá-lo (art.50, §1o,
da Lei no 9.784/99; art.2o, §3o, do Decreto no 9.830/2019). No âmbito da
RFB, o auto de infração e a notificação de lançamento constituem atos
administrativos de cunho decisório (art.3o, §1o, da Portaria RFB no
1.098/2013; art.4o, §1o, da Portaria RFB no 20/2021).
Impugnação Improcedente
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
7
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o interveniente apresentou recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência de multa substitutiva ao perdimento, em
decorrência de importação de medicamentos por pessoa física, ao amparo do Regime de
Tributação Simplificada (RTS) – remessa expressa, relativamente às importações listadas no Anexo
I (fls.26 a 81) (segundo mencionado pela fiscalização, à fls.03, último parágrafo), no valor total de
R$ 2.475.851,52, com fundamento legal no art.105 – XVI, do Decreto-Lei no 37/66, c/c art.23 – IV e
§3o, do Decreto-Lei no 1.455/72.
Afirma o relatório fiscal que:
No curso dos trabalhos realizados constatou-se que a Marazis, ao assessorar seus
clientes na importação de mercadorias através de remessas expressas fracionava
as mercadorias para se beneficiar de regime de tributação simplificada e elidir no
todo o pagamento de tributos. Como será demonstrado no presente Relatório
Fiscal, a atuação da Marazis afronta a legislação aduaneira vigente e dá causa a
efetivo dano ao erário.
(...)
A Marazis realiza uma atividade de consultoria àqueles clientes que necessitam de
adquirir um medicamento no exterior. Intimada a descrever sua forma de
operação a empresa afirmou (vide anexo III) que oferece aos clientes informação
sobre os fornecedores atuantes no mercado internacional aptos a
disponibilizarem o medicamento procurado, o cliente escolheria o fornecedor e
celebraria diretamente com este fornecedor a compra e venda do medicamento.
O fornecedor despacharia o medicamento com destino ao cliente emitindo uma
invoce, a expedição do medicamento seria realizada por meio de “remessa
expressa” e a Marazis não interviria na remessa.
Alguns destinatários das declarações de importação de remessa (DIR) foram
intimados com o objetivo de entender melhor a forma como as importações
estavam sendo realizadas. O anexo V traz as intimações e respectivas respostas.
De modo geral, um paciente precisava de um medicamento, a operadora do plano
de saúde desse paciente, geralmente por força de uma decisão judicial, ficava
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
8
obrigada a fornecer o medicamento. Pelo que foi exposto pelos
pacientes/destinatários das remessas, eles não participavam de nenhuma etapa
da importação, apenas recebiam os medicamentos via operadora. Ou seja, os
clientes da Marazis eram as operadoras de planos de saúde e não os destinatários
das remessas.
(...)
Para fiscalização ficou cristalino que os destinatários das remessas não estavam
tendo participação efetiva no procedimento importação, assim algumas
operadoras de planos de saúde foram intimadas. O anexo VI apresenta as
repostas das operadoras. A Fundação CESP, CNPJ 62.465.177/0001-06, uma das
operadoras intimadas informou que devido à determinação judicial de fornecer
um medicamento a um beneficiário solicitou os serviços da Marazis, que ficou
responsável pelo processo de importação, vejamos abaixo um trecho de sua
resposta à intimação:
Em que pese a estranheza dos elementos colhidos pela fiscalização para sustentar
que a operação de assessoria prestada pelo interveniente comporta algum tipo de fraude, penso
que a alocação da infração e penalidade foi equivocada no presente auto de infração.
No caso, foi aplicada a multa substitutiva da pena de perdimento com a capitulação
disposta no artigo 23, inciso IV, do Decreto-lei 1455/1972:
Decreto-Lei no 1.455/76 Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações
relativas às mercadorias:
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37,
de 18 de novembro de 1966.
(...) § 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados
o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Especificamente, a infração é endereçada pelo artigo 105, inciso XVI, do Decreto-lei
37/1966:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
(...)
XVI - fracionada em duas ou mais remessas postais ou encomendas aéreas
internacionais visando a elidir, no todo ou em parte, o pagamento dos tributos
aduaneiros ou quaisquer normas estabelecidas para o controle das importações
ou, ainda, a beneficiar-se de regime de tributação simplificada;
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.773 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720050/2022-41
9
Contudo, nota-se que não se trata de fracionamento de duas ou mais remessas
postais com objetivo de se aproveitar do regime de tributação simplificada, porque a
desconsideração das operações internacionais podem aqui traduzir-se na utilização indevida de
interposta pessoa, e não necessariamente da burla relativa às remessas postais às pessoas físicas,
conforme descrição do relatório fiscal.
A conduta descrita não se subsume ao tipo infracional apontado pela fiscalização,
logo, trata-se de julgamento de mérito, que comporta reconhecimento da não subsunção do fato
à norma, devendo o auto de infração ser cancelado.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1641
DF CARF MF
Original